Tribunal: TJES
Processo: 5000039-27.2023.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-27.2023.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: AGNALDO FERNANDES ROCHA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000039-27.2023.8.08.0059
Origem
: Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO
: AGNALDO FERNANDES ROCHA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VEÍCULO ROUBADO E POSTERIORMENTE RECUPERADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NA COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO. OMISSÃO ESPECÍFICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta com o objetivo de obter reparação moral. Alega o autor que teve seu veículo (KIA PICANTO, placa OKK-6415) roubado em 10/01/2018. O veículo foi recuperado pela polícia em 30/05/2018, porém, o autor só foi comunicado e pôde reavê-lo em 14/10/2021. Sustenta que, apesar de o Laudo Pericial, realizado em 04/07/2018, já ter identificado o veículo pelo NIV (chassi) e motor originais, o Estado foi omisso em notificá-lo, demonstrando desídia. Assim, busca a condenação da parte ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. Inconformado o Estado interpôs recurso inominado a fim de desafiar o ato sentencial para julgar improcedente o pedido autoral ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
arbitrado pelo Juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em definir se a demora de 3 anos e 9 meses para notificar o proprietário sobre a recuperação de seu veículo, quando este já estava devidamente identificado pericialmente, configura falha no serviço público apta a gerar dano moral e se o valor de R$ 8.000,00 é proporcional aos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Sabe-se que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo para sua configuração a demonstração do ato (comissivo ou omissivo), do dano e do nexo de causalidade entre eles. No caso de omissão, aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva ou, como no caso, a responsabilidade objetiva por omissão específica, quando o Estado tinha o dever legal de agir e não o fez, ou o fez de modo deficiente.

5.
O argumento da parte ré de que a demora foi justificada pela necessidade de perícia e pela vinculação a um processo criminal não se sustenta. Os documentos juntados aos autos demonstram que o Laudo Pericial nº 10.297/2018 foi concluído em 06 de julho de 2018. Nele, o perito atestou que, através de exame químico metalográfico, foi possível identificar o NIV (chassi) original, que correspondia ao veículo do Autor (placa OKK-6415/ES) e que possuía registro de "roubo/furto" no sistema RENAVAM.

6.
Desse modo, a partir de julho de 2018, o Estado tinha a inequívoca ciência da identificação do veículo e de seu proprietário. A manutenção do bem em pátio por quase 04 anos, sem qualquer comunicação ao autor, configura manifesta falha administrativa.

7
. A própria Polícia Civil, no termo de entrega definitiva datado de 14/10/2021, corrobora a omissão estatal ao registrar: "
Informo que até a data de hoje não tínhamos conhecimento que o veículo em tela [...] se encontrava apreendido no DVA
.". Tal declaração é a confissão da desídia administrativa alegada na inicial, pois demonstra a ausência de um fluxo interno eficiente para comunicar ao proprietário a recuperação do bem, mesmo após a conclusão da perícia.

8
. A privação indevida de um bem essencial por 3 anos e 9 meses, causada pela ineficiência do Estado, extrapola em muito o mero aborrecimento alegado pela parte ré. Acerto do ato sentencial. Quanto ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo Juízo de origem, atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. O montante é suficiente para compensar o autor pelo longo período de privação (quase 04 anos) e pela angústia sofrida, sem implicar enriquecimento ilícito, e serve, concomitantemente, como medida pedagógica para que a parte ré.

IV. DISPOSITIVO
9.
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

10.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação

ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
(art. 55
da Lei 9.099/95). Sem custas por força de lei
.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)